Tribunal: TJDFT
Processo: 0005665-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA.
I - É típica e antijurídica a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas, tipificada no art. 184, § 2o, do CP, consoante jurisprudência consolidada no enunciado 502 de Súmula do STJ.
II - Se os réus confessaram a mercancia dos produtos contrafeitos, sendo a confissão corroborada pelas declarações dos policiais, a condenação pelo crime do art. 184, § 2o, do CP é medida que se impõe.
III - Recurso conhecido e provido.